Tribunal: TJDFT
Processo: 0707199-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. ANÁLISE INSUFICIENTE DAS PROVAS. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO EXAME DA LIDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE AUTORA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. SERVIDORES PÚBLICOS CADASTRADOS POR DETERMINAÇÃO LEGAL. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. VALORES RELATIVOS A COTAS DO PASEP. IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CONTA VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. SAQUES E DESFALQUES INDEVIDOS DA CONTA VINCULADA. PRÁTICA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. ÍNDICES OFICIAIS. APLICAÇÃO ERRÔNEA NÃO DEMONSTRADA. MÁ GESTÃO DOS RECURSOS NÃO EVIDENCIADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constatado que o magistrado de primeiro grau considerou as provas documentais suficientes para formar seu convencimento, afasta-se a alegação de análise insuficiente das provas, que foram devidamente apreciadas e corroboradas pelos documentos dos autos. Não houve julgamento citra petita, pois todos os pedidos foram apreciados.
1.1 Não se reconhece ofensa ao princípio da congruência para se anular a sentença, quando se observa que seu núcleo essencial foi preservado pelo pronunciamento sentencial no harmonioso paralelo entre as alegações discutidas na causa de pedir e os fundamentos da sentença sobre as pretensões indenizatórias oriunda de desfalques e da má gestão dos valores depositados em conta individual de PASEP, as quais foram devidamente afastadas ante a ausência de comprovação de ato ilícito imputável à instituição financeira gestora. Preliminar rejeitada.
2. Não há relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil, uma vez que instituído o vínculo entre eles existente por inafastável determinação legal. Faltando elementos hábeis a caracterizar a existência de relação consumerista entre as partes, a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, I, cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular.
3. Caso concreto em que o laudo contábil apresentado pela ora recorrente claramente não adota os parâmetros legais de índices de correção monetária e periodicidade considerada para cômputo da taxa de juros nos cálculos. Ao contrário, utiliza parâmetros mais favoráveis ao titular da conta PASEP, mas não faz qualquer menção quanto a terem sido observados em sua elaboração os imprescindíveis parâmetros estabelecidos na Lei Complementar 26/1975 e na Lei 9.365/96.
3.1 Por sua vez, o laudo da perícia produzida em juízo e não impugnada pela parte autora, ora apelante, concluiu que “não há diferença de saldos a apurar, visto que após vastíssima análise, conciliação e consolidação à documentação juntada aos autos indica que os índices de atualização e juros legais divulgados foram aplicados de forma exata e obedecendo aos parâmetros legais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), conforme demonstrado na planilha”.
4. A alegação de saques e desfalques indevidos não foi demonstrada com provas robustas. A prova documental apresentada (extratos bancários e microfilmes) não indica qualquer prática ilícita por parte do Banco do Brasil na administração dos valores ou na realização de saques. Não configurada a má gestão dos recursos do PASEP.
5. Não demonstrado pela parte autora a alegada prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil, como agente pagador exclusivo do PASEP, por incorreta conversão de valores, ocorrência de saques indevidos, ou inadequada aplicação de parâmetros legais relativos à correção monetária e atualização de valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ônus probatório não atendido pela recorrente.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.